Tribunal: TJDFT
Processo: 0016921-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. GESTANTE INTERNADA EM TRABALHO DE PARTO. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. NÃO REALIZAÇÃO. PROVA SIMPLIFICADA. TESTEMUNHA TÉCNICA. ESCLARECIMENTOS GENÉRICOS E INESPECÍFICOS. AFERIÇÃO SOBRE A ADEQUAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. INVIABILIDADE. PARTURIENTE. REALIZAÇÃO DE PARTO NORMAL. DESCONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E PESSOAIS DA GESTANTE. INDICATIVO DE PARTO CESÁRIA. INOBSERVÂNCIA. SEQUELAS NO PÓS-PARTO. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO. EVIDENCIAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR.. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. OFENSA À INCOLUMIDADE FÍSICA E SUJEIÇÃO DA PACIENTE A SOFRIMENTO E CONVALESCÊNCIA DESNECESSÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DANO ESTÉTICO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. CIRURGIA REPARADORA. REMEDIAÇÃO DAS SEQUELAS. DEVER DO ESTADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO JULGADOR. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. TESE JURÍDICA SUBMETIDA À REAPRECIAÇÃO. PLAUSIBILIDADE LEGAL. POSTULADO EM DESCONFORMIDADE AO PROVIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.